Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO NEGATIVA. NOVO CRIME. CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. CONFISSÃO NO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 630 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e desacato.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das provas colhidas por ocasião da abordagem policial; analisar o acervo probatório a fim de constatar se há elementos que sustentem o decreto de condenação (tráfico de drogas); revisar a dosimetria da pena. Não há, nas razões do recurso, irresignação específica em relação à condenação pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal).
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos.
4. Não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais militares ouvidos em Juízo tivessem qualquer motivo para prejudicar o acusado, criando uma versão fantasiosa dos fatos.
5. É o caso de se afastar a alegação de nulidade das provas em razão de uma suposta abordagem truculenta realizada pelos policiais militares. A tese sequer fora suscitada em alegações finais pela defesa técnica. Sem embargo, não há nos autos prova de que a força utilizada pelos agentes de segurança na abordagem tenha sido excessiva e incompatível com a finalidade de controle da situação de flagrante.
6. A confissão do acusado, em conjunto com os demais elementos de prova, converge para a conclusão de que ele agiu com dolo de desacatar os policiais militares no exercício da função pública exercida, amoldando-se ao fato típico descrito no art. 331 do Código Penal.
7. Em relação ao crime de tráfico de drogas, também não há dúvidas de que o acusado transportava e/ou trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
8. As provas permitem concluir, com segurança, que a droga apreendida não seria, e nem poderia, ser utilizada exclusivamente para consumo próprio.
9. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
10. Incabível a tese defensiva a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea no tráfico de drogas. Isso porque, nos termos da Súmula 630 do STJ, para que a atenuante em questão seja aplicada no crime de tráfico de drogas, o acusado deve reconhecer a traficância, não bastando apenas admitir a posse ou a propriedade para uso próprio.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e improvido.